Tribunal: TJDFT
Processo: 0714059-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0714059-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IGOR JUNIO DUARTE CORREA AGRAVADO: LEONARDO DE ARAUJO LIMA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por IGOR JUNIO DUARTE CORREA, em desfavor da r. decisão interlocutória (Id. 229.710.114, dos autos originários) proferida pelo Douto Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras - DF, nos autos da Ação de Imissão na Posse, autuada sob o número: 0705337-23.2025.8.07.0020, movida por LEONARDO DE ARAUJO LIMA em desfavor do ora agravante, proferida nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de tutela provisória antecipada de urgência. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Já o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC, o pressuposto do perigo de irreversibilidade pode ser excepcionado quando houve "irreversibilidade recíproca", devendo o juiz tutelar o mais relevante. Neste sentido cito o seguinte acórdão transcrito, que se aplica à sistemática do CPC: " ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TRATAMENTO MÉDICO. ATROPELAMENTO.IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO ANTECIPADO."A regra do § 2o do art. 273 do CPC não impede o deferimento da antecipação da tutela quando a falta do imediato atendimento médico causará ao lesado dano também irreparável, ainda que exista o perigo da irreversibilidade do provimento antecipado. Recurso não conhecido. (REspn. 417.005-SP) Recurso especial não conhecido". (BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial no 408.828/MT, Quarta Turma, Rel. Ministro Barros Monteiro, 2005). Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao Réu a desocupação voluntária do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de remoção compulsória com vistas à imissão do Autor na posse do bem. Intime-se. Deixo de designar a audiência de conciliação prevista pelo artigo 334, caput, do CPC/15, uma vez que a experiência deste juízo demonstra que a probabilidade de acordo entre as partes, em casos como o presente, é extremamente baixa, não se revelando condizente com a garantia da razoável duração do processo a designação de ato desprovido de qualquer utilidade prática. Cite-se o requerido a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. Advirto que eventuais documentos devem ser anexados aos autos no formato PDF. Frustrada a diligência de citação da parte ré, fica, desde já, autorizada a busca junto aos sistemas informatizados dos quais o juízo tem acesso outro(s) endereço(s) da parte requerida(s), aditando o mandado de citação com todos os endereços porventura encontrados nos referidos sistemas, caso a parte autora requeira. Frustrada a diligência novamente, certifique-se, ficando desde já deferida a citação por edital (com prazo de vinte dias), condicionada a pedido do autor neste sentido, no prazo de cinco dias, a contar da certidão de frustração da última diligência de citação. Não vindo pedido de citação por edital da parte autora no prazo acima estipulado, conclusos para extinção. Publique-se. Intime-se. Águas Claras, DF, 20 de março de 2025 00:13:52. MARCIA ALVES MARTINS LOBO Juíza de Direito” O requerido, ora agravante, recorre da decisão retro transcrita aduzindo, em síntese, que o procedimento extrajudicial expropriatório do imóvel está em discussão na Ação Anulatória no 0714866-42.2024.8.07.0007, que por sua vez é embasada na ausência de notificação do agravante para a purga da mora e acerca das datas de realização dos leilões públicos obrigatórios, requisito da Lei no 9.514/97, retirando-lhe o direito de exercer sua preferência na aquisição do imóvel, vindo o credor fiduciário a adquirir à propriedade do imóvel através de um procedimento extrajudicial eivado de vícios, o que põe em xeque a probabilidade do direito invocado pelo autor, ora agravado. Aduz o agravante que reside no imóvel há vários anos sendo o responsável por todas as melhorias havidas no bem; o qual busca, inclusive, reaver a propriedade através da elencada Ação Anulatória, motivo pelo qual o agravante não vislumbra presente qualquer perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assevera que ao contrário do constante na r. decisão ora agravada, o perigo de dano se dá, tão somente, em relação ao requerido, ora agravante, que pode vir a ser desalojado do imóvel onde reside com sua família, em decorrência de um procedimento expropriatório eivado de vícios, uma vez que não formam respeitadas as suas prerrogativas legais. Alega ainda que o Juízo de 1o Grau, ao fixar o prazo de 15(quinze) dias para desocupação do imóvel não se atentou ao prazo estabelecido no artigo 30 da Lei de Alienação Fiduciária. Requer a concessão, em caráter liminar, de tutela de urgência recursal para suspender os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento definitivo da Ação Anulatória no 0714866-42.2024.8.07.0007. No mérito requer a reforma da r. decisão agravada com a revogação definitiva da tutela de urgência concedida ao autor, ora agravado, e a determinação de suspensão do trâmite da Ação de Imissão na Posse até o julgamento definitivo da elencada Ação Anulatória. O autor, ora agravado, compareceu espontaneamente aos presentes autos e apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento no Id. 70.770.586, pugnando pelo não provimento do recurso. A decisão Id. 70.751.054, da lavra da Excelentíssima Sra. Desembargadora Vera Andrighi, determinou a redistribuição dos presentes autos por prevenção à esta relatoria. O despacho Id. 70.909.744 desta relatoria determinou que o agravante comprovasse a sua alegada hipossuficiência econômica. O agravante peticionou no Id. 71.422.702, juntando aos autos os documentos Id. 71.423.664 à Id. 71.422.707. Sobreveio a decisão Id. 72.461.951, que indeferiu a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ao requerido, ora agravante. O recolhimento do preparo recursal foi certificado no Id. 72.764.963. É o breve relatório do essencial. DECIDO. Preparo recolhido. Recurso tempestivo. Dispõe o art. 1.019, Inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o Agravo de Instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou incerta reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A questão controvertida discutida no presente recurso cinge-se à possibilidade de o juízo de origem determinar, em sede de tutela de urgência, a imissão do arrematante na posse de imóvel outrora objeto de Alienação fiduciária arrematado em Leilão Público Extrajudicial enquanto pendente o julgamento da Ação Anulatória intentada pelo devedor fiduciário no intuito de desconstituir a expropriação do bem. Neste aspecto, não vislumbro, nesta fase de cognição inicial sumária, a probabilidade do direito invocado pelo requerido, ora agravante; considerando que ao analisar o Agravo de Instrumento no 0729057-16.2024.8.07.0000, distribuído para esta relatoria e interposto em face da Ação Anulatória no 0714866-42.2024.8.07.0007, constatei após analisar as cópias dos documentos juntados nos Id’s 62.643.910 e 62.643.912 à 62.643.930 do referido agravo, vislumbrei que restou demonstrado o cumprimento, pelo banco credor, das exigências legais pertinentes necessárias a consolidação da propriedade fiduciária e alienação extrajudicial do bem, mormente em relação as competentes intimações e notificações; o que gerou a revogação do efeito suspensivo outrora concedido por esta relatoria ao agravante, Sr. Igor Junio, consoante teor da decisão Id. 66.651.833, do Agravo de Instrumento no 0729057-16.2024.8.07.0000. Ademais, o parágrafo único, do art. 30, da Lei 9.514/97, dispõe que: “Parágrafo único. Arrematado o imóvel ou consolidada definitivamente a propriedade no caso de frustração dos leilões, as ações judiciais que tenham por objeto controvérsias sobre as estipulações contratuais ou os requisitos procedimentais de cobrança e leilão, excetuada a exigência de notificação do devedor e, se for o caso, do terceiro fiduciante, não obstarão a reintegração de posse de que trata este artigo e serão resolvidas em perdas e danos. (Redação dada pela Lei no 14.711, de 2023)”. Portanto, entrevejo que falece a probabilidade do direito invocado pelo requerido, ora agravante, no sentido de possibilitar a suspensão da ordem de imissão do arrematante na posse do imóvel determinada pelo Juízo de 1o Grau e do trâmite da respectiva Ação de Imissão na Posse. Contudo, assiste razão ao requerido, ora agravante, tão somente em relação ao equívoco relacionado ao prazo de 15(quinze) dias, outrora estabelecido pelo Juízo de 1o Grau para desocupação voluntária do imóvel, porquanto o art. 30, da Lei 9.514/97, estabelece o prazo de 60(sessenta) dias para a desocupação voluntária do imóvel: “Art. 30. É assegurada ao fiduciário, ao seu cessionário ou aos seus sucessores, inclusive ao adquirente do imóvel por força do leilão público de que tratam os arts. 26-A, 27 e 27-A, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação no prazo de 60 (sessenta) dias, desde que comprovada a consolidação da propriedade em seu nome, na forma prevista no art. 26 desta Lei.” Com efeito, deve ser corrigido o equívoco constante na r. decisão agravada, para nela doravante constar o prazo de 60(sessenta) dias para desocupação voluntária do imóvel. No sentido de corroborar o entendimento exposto na presente decisão, cito precedentes jurisprudenciais do Eg. TJDFT: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. ALIENAÇÃO DO BEM A TERCEIRO. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL PELO DEVEDOR ANTERIOR. PRAZO DE SESSENTA DIAS. DECISÃO MANTIDA. 1 – Nos termos do caput do art. 30 da Lei no 9.514/1997, que trata da alienação fiduciária de coisa imóvel, é “assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome”. 2 – Comprovando o Autor da Ação de Imissão de Posse, por apresentação de certidão da matrícula do imóvel, que obteve a propriedade do bem, há que se deferir a imissão na posse em seu favor, tendo o ocupante anterior sessenta dias para desocupar o imóvel. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1.405.678, Proc.: 0735389-04.2021.8.07.0000, Relator(a): ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/03/2022, publicado no DJe: 22/03/2022.).” Grifei. “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMÓVEL EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RETOMADA DO BEM. REGISTRO IMOBILIÁRIO. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. Consolidada a propriedade de imóvel em alienação fiduciária após rejeitados pedidos judiciais e recursos do devedor fiduciante, estando a retomada do bem já registrada no registro imobiliário, correta a decisão agravada que determina a desocupação do imóvel no prazo indicado. 2. Recurso desprovido. (Acórdão 1.798.325, Proc.: 0740002-96.2023.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/12/2023, publicado no DJe: 22/01/2024.).” Grifei. “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. JUSTIÇA GRATUITA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL PARCIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. (...) 3. A ação de imissão na posse é ajuizada contra o ocupante direto do imóvel, que não é necessariamente o seu proprietário. A falta de menção da segunda ré como coproprietária em ação conexa não enseja sua ilegitimidade passiva nesta demanda. 4. A obrigação de notificar os ocupantes para desocuparem o imóvel após o leilão extrajudicial recai sobre o arrematante, e não sobre o banco responsável pela alienação. 5. Devidamente notificados sobre a arrematação do imóvel, o prazo de desocupação deve seguir o critério de razoabilidade. 6. Apelação conhecida parcialmente e, na parte conhecida, não provida. Preliminar rejeitada. Unânime. (Acórdão 1.891.693, Proc.: 0707387-79.2021.8.07.0014, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/07/2024, publicado no DJe: 05/08/2024.)”. Grifei. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. DESOCUPAÇÃO. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. CONCESSÃO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA. LEI 9.514. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Em respeito aos princípios da economia processual, da celeridade e da duração razoável do processo, o agravo interno e o agravo de instrumento devem ser analisados simultaneamente: estão aptos para julgamento e tratam de matérias que se relacionam. 2. Nos termos do art. 30 da Lei n. 9.514/1997, que dispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário, institui a alienação fiduciária de coisa imóvel e dá outras providências, “é assegurada ao fiduciário, ao seu cessionário ou aos seus sucessores, inclusive ao adquirente do imóvel por força do leilão público de que tratam os arts. 26-A, 27 e 27-A, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação no prazo de 60 (sessenta) dias, desde que comprovada a consolidação da propriedade em seu nome, na forma prevista no art. 26 desta Lei. (Redação dada pela Lei no 14.711, de 2023)”. 3. O parágrafo único do art. determina que: “arrematado o imóvel ou consolidada definitivamente a propriedade no caso de frustração dos leilões, as ações judiciais que tenham por objeto controvérsias sobre as estipulações contratuais ou os requisitos procedimentais de cobrança e leilão, excetuada a exigência de notificação do devedor e, se for o caso, do terceiro fiduciante, não obstarão a reintegração de posse de que trata este artigo e serão resolvidas em perdas e danos. (Redação dada pela Lei no 14.711, de 2023)”. 4. Na hipótese, a consolidação da propriedade em favor da credora fiduciária foi averbada na matrícula do imóvel em 27/02/2023. Em seguida, a agravante arrematou o imóvel em leilão extrajudicial, promovido pela Caixa Econômica Federal, cujo registro de compra e venda, realizado em 05/04/2024, está na matrícula do imóvel. 5. A decisão que concedeu a liminar de imissão na posse em favor da agravante (proprietária do imóvel) deve ser mantida, todavia, por fundamento diverso, qual seja, o art. 30 da Lei n. 9.514/1997. 6. Agravo interno conhecido e provido. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1.999.095, Proc.: 0750735-87.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/05/2025, publicado no DJe: 27/05/2025.).” Grifei. Desta forma, com base nas razões expostas e considerando a ausência dos requisitos ensejadores de sua concessão, INDEFIRO o pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo à r. decisão vergastada conforme requerido pelo réu, ora agravante. Todavia, determino a imediata correção do prazo assinalado para desocupação voluntária do imóvel que passa a ser de 60(sessenta) dias, contados da intimação pessoal já efetivada (Id. 231.411.481), na forma do disposto no art. 30 da Lei 9.514/97. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar, as suas contrarrazões ao presente recurso ou ratificar as contrarrazões já apresentadas no Id. 70.770.586, observado o prazo legal, na forma do disposto no artigo 1.019, Inciso II, do CPC. Oficie-se com urgência ao Douto Juízo prolator da r. decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, determinando ainda a imediata expedição das diligências que porventura forem necessárias para o seu fiel e integral cumprimento, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 03 de julho de 2025 Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora